Tribunal: TCU
Processo: 019.589/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de contrato de repasse, tendo por objeto a execução ou aquisição de unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da omissão no dever de prestar contas relativamente ao contrato de repasse 251.258-04/2008, celebrado entre o município de Cipó/BA e o extinto Ministério das Cidades, com interveniência daquela instituição financeira, tendo por objeto a execução ou aquisição de unidades habitacionais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o município de Cipó/BA e o Srs. Romildo Ferreira Santos e Abel Alves Araújo, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, para que o município de Cipó/BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 78.114,55 3/2/2012 102.942,34 10/5/2012 136.639,22 19/11/2012 75.956,74 22/3/2013 2.840,96 12/6/2013 9.3. cientificar o município de Cipó/BA de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente, no prazo fixado no item 9.2 deste acórdão, afasta a incidência de juros e permitirá que lhe seja concedida quitação.